Tribunal: TJSP
Processo: 2341206-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - Servidora pública estadual (Professor Educação Básica II) - Indeferimento administrativo do pedido de concessão de licença-saúde – Tutela antecipada para que a Fazenda do Estado de São Paulo se abstenha de efetuar qualquer desconto nos vencimentos da autora, bem como de instaurar processo administrativo disciplinar, em razão do indeferimento dos períodos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - Servidora pública estadual (Professor Educação Básica II) - Indeferimento administrativo do pedido de concessão de licença-saúde – Tutela antecipada para que a Fazenda do Estado de São Paulo se abstenha de efetuar qualquer desconto nos vencimentos da autora, bem como de instaurar processo administrativo disciplinar, em razão do indeferimento dos períodos em aberto – Possibilidade – Presunção de legalidade dos atos administrativos enfraquecida por prova documental – Perigo na demora presente – Receio de descontos nos vencimentos e instauração de processo administrativo disciplinar – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Decisão reformada – Recurso provido.